Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-03.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28Registro: 2020.0000751226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002846-03.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, Interessados INDIAN
EBONY COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA (MILLO EBONY
COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA) e ITALIAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. (MILLO MOBILIÁRIO), é embargado RICHARD RODRIGUES
BERTHOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-03.2018.8.26.0564/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002846-03.2018.8.26.0564/50001.
Embargante: Banco Losango S/A Banco Múltiplo.
Embargado: Richard Rodrigues Bertholini.
Interessados: Italian Comércio de Móveis Ltda., Indian Ebony
Comércio de Móveis do Brasil Ltda. (Grupo Millo).
Ação: Rescisão c.c. indenização.
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível.
Voto no 28.839
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 34/43, que acolheu, com
efeito modificativo, os embargos de declaração opostos
pelo ora embargado.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de erro material, vez que
deixou de estabelecer a forma de atualização dos valores
da condenação. Sustenta que é necessário especificar os
termos da condenação. Requer o acolhimento do presente
recurso a fim de sanar os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-03.2018.8.26.0564/50001 -Voto no
3
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “é de rigor o acolhimento dos
embargos
de
declaração
para
sanar
a
contradição
apontada pelo autor-embargante e dar provimento em
parte ao apelo interposto pela corré-embargada apenas
para afastar sua responsabilidade quanto à cláusula penal
e à indenização por danos morais, mantida a distribuição
das verbas sucumbenciais ante o sucesso apenas parcial
da pretensão recursal” (grifo nosso).
Nesse
sentido,
restou
evidenciado
pelo acórdão que a condenação do embargante se limita à
devolução das quantias constantes dos cheques, nos
termos definidos pela r. sentença de primeiro grau, ou
seja, com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a contar do pagamento de cada
parcela e juros de mora a contar da citação.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-03.2018.8.26.0564/50001 -Voto no
4
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator